Tribunal: STF
Processo: Rcl 68015
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU DO ÓRGÃO ESPECIAL PARA EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Itapoá/SC, em 7.5.2024, contra o seguinte acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “O Ministério Público do Estado de Santa Catarina detonou ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei n. 1.144, de 22 de fevereiro de 2022, do Município de Itapoá, por violação dos arts. 16, caput, 32, caput, 50, § 2º, incisos II e IV, 71, inciso IV, alínea ‘a’ e 111, inciso VI, todos da Constituição do Estado de Santa Catarina. (...)



    O parquet sustenta que o reajuste do subsídio dos Secretários Municipais de Itapoá para a legislatura corrente não observou os princípios da anterioridade, moralidade e impessoalidade, de maneira que o art. 2º, da Lei 1.144/22 afrontou os arts. 16, caput, e 111, inciso VI, ambos da Constituição do Estado de Santa Catarina. 



    A razão está ao seu lado. (...)



    Segundo a Constituição do Estado de Santa Catarina e a Constituição Federal, a fixação do subsídio dos Secretários Municipais deve ser tratada por lei de iniciativa da Câmara Municipal (...)



    Diante disso, como os arts. 1º e 2º, da Lei 1.144, de 22 de fevereiro de 2022 autorizaram o aumento do subsídio do Secretários Municipais para a legislatura corrente, concluo estar positivada a sua inconstitucionalidade. (...)



    Sustenta o Demandante que o ato normativo açodado foi proposto pelo Poder Legislativo e, portanto, não poderia versar sobre o aumento da remuneração dos cargos de ‘Controlador Interno’, ‘Chefe de Gabinete’ e ‘Procurador-Geral’, matéria cuja competência é exclusiva do Chefe do Poder Executivo, de modo que houve violação aos arts. 32, caput, 50, § 2º, incisos II e IV, e 71, inciso IV, alínea ‘a’, da CESC/89. 



    A mácula apontada está presente. (...)



    Ocorre que é iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo a propositura de leis que versem sobre o aumento de remuneração de cargos e funções públicas na administração direta, autárquica e fundacional, nos termos do art. 50, § 2º, inciso II, da Constituição do Estado de Santa Catarina, aplicado por simetria ao Chefe do Poder Executivo Municipal (...)



    Tendo em vista que a Lei 1.144, de 22 de fevereiro de 2022, do Município de Itapoá teve origem parlamentar, não tenho dúvida de que seus arts. 1º e 2º extrapolam os limites da separação de poderes, previsto no art. 32, caput, da Constituição do Estado de Santa Catarina, e usurpam de prerrogativa privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal (...)



    Alega o Ministério Público que a disposição sobre a revisão geral da remuneração, bem como as demais regras que versam sobre remuneração e organização dos servidores públicos são matérias de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, de forma que ‘artigos 3º a 8º da Lei n. 1.144, de 22 de fevereiro de 2022, do Município de Itapoá, violam os artigos 32, caput, 50, § 2º, incisos II e IV, e 71, inciso IV, alínea ‘a’, da Constituição do Estado de Santa Catarina, devendo também ser declarada a sua inconstitucionalidade’. 



    Novamente, constato a mácula no ato normativo impugnado (...)



    O art. 50 da Constituição Estadual elenca as matérias cuja iniciativa legislativa compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo (...)



    Na contramão da limitação constitucional legislativa suso destacada, evidencio que os arts. 3º ao 8º, da Lei Municipal n. 1.144, de 22 de fevereiro de 2022 tratam sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais, na medida em que estabelecem regras acerca da revisão geral anual, vinculação dos cargos de ‘Controlador Interno’, ‘Chefe de Gabinete’ e ‘Procurador-Geral’ ao regime dos demais cargos comissionados, férias e décimo terceiro salário.



    E, portanto, afrontam o princípio da separação de poderes, visto que, quanto a tais matérias, o processo legislativo somente poderia ser deflagrado pelo Chefe do Poder Executivo.



    A propósito, ao contrário das razões delineadas pela Câmara Municipal de Itapoá, o fato do Prefeito ter sancionado a Lei 1.144/2022 não afasta o vício de inconstitucionalidade, porquanto a inobservância às normas constitucionais atinentes ao processo legislativo resulta em mácula jurídica insuperável, consoante a jurisprudência da Corte Suprema (...)



    Ante o exposto, voto por a) não conhecer da manifestação prestada pelo Prefeito Municipal de Itapoá; b) afastar alegada necessidade de manifestação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; e c) julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei 1.144, de 22 de fevereiro de 2022 do município de Itapoá em sua inteireza, balizando-se os efeitos da presente decisão para que incidam a partir da publicação do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade” (doc. 6).



    Contra esse acórdão foi interposto recurso extraordinário, pendente de juízo de admissibilidade.



    2. O reclamante afirma que, “no regime constitucional vigente e referendado pela SV nº 10 o ‘órgão fracionário de Tribunal’ não está autorizado a ‘afastar a incidência’ de qualquer lei ou ato normativo, mormente quando tal afastamento envolve declarar incidentalmente sua inconstitucionalidade. Ou seja: havendo discussão a respeito da inconstitucionalidade de determinado ato, deve o órgão fracionário se valer do procedimento previsto nos arts. 948 a 950 do CPC, submetendo a questão obrigatoriamente ‘ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial’” (CPC, art. 949, II)” (fl. 6, doc. 1).



    Alega que “foi exatamente isso o que não ocorreu no caso em tela, visto que o suposto conflito com da Lei 1.144 de 22 de fevereiro de 2022, a qual foi julgada também por seus supostos conflitos com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e nesse sentido devendo ser respeitados os pressupostos supracitados” (sic, fl. 6, doc. 1).



    Sustenta ser “evidente, assim, a violação ao disposto na SV nº 10: no caso concreto, decisão tomada por órgão específico do TJSC acabou por declarar a inconstitucionalidade da Lei 1.144 de 2022 não por motivo atinente a Constituição Estadual de 89, mas também frente a Constituição Federal de 1988. Nesse sentido é evidente que o órgão especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelos motivos que declara a inconstitucionalidade da supracitada Lei Municipal (e afinal pelos motivos elencados na própria inicial da ADI) usurpou competência preponderante do Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, doc. 1).



    Requer “seja proferida decisão que suspenda os efeitos do acórdão proferido na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 5059783-86.2023.8.24.0000, bem como suspenda o trâmite da ação judicial até decisão definitiva a ser proferida nesta reclamação, visto a insegurança jurídica trazida por esta, sobretudo a luz do descumprimento do art. 21 da LINDB” (fl. 8, doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a reclamação ora formulada, de modo a se ‘cassar a decisão exorbitante de seu julgado’ e, concomitantemente, ‘determinar medida adequada à solução da controvérsia’ (CPC, art.992)” (fl. 9, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar inconstitucional “a Lei n. 1.144, de 22 de fevereiro de 2022, do Município de Itapoá, por violação dos arts. 16, caput, 32, caput, 50, § 2º, incisos II e IV, 71, inciso IV, alínea ‘a’ e III, inciso VI, todos da Constituição do Estado de Santa Catarina” (fl. 1, doc. 6), o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina teria contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. Na espécie vertente, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade, ”para declarar a inconstitucionalidade da Lei 1.144, de 22 de fevereiro de 2022 do município de Itapoá em sua inteireza, balizando-se os efeitos da presente decisão para que incidam a partir da publicação do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade” (fl. 6, doc. 1).



    Não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 1.144/2022 do Município de Itapoá/SC decorreu de acórdão proferido, por unanimidade, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, conforme extrato de ata da sessão ordinária física de 3.4.2024:



    “O ÓRGÃO ESPECIAL DECIDIU, POR UNANIMIDADE, A) NÃO CONHECER DA MANIFESTAÇÃO PRESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPOÁ; B) AFASTAR ALEGADA NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA; E C) JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 1.144, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022 DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ EM SUA INTEIREZA, BALIZANDO-SE OS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO PARA QUE INCIDAM A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE” (sítio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a observância do princípio constitucional da reserva de plenário pelos Tribunais, disposto no art. 97 da Constituição da República, pressupõe que o Plenário ou o órgão equivalente do Tribunal examine a questão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “(...) a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição” (Rcl n. 17.477-AgR-2ºjulg, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



     



    “Para que seja observada a cláusula de reserva de plenário, é necessário que o Plenário ou o Órgão Especial do Tribunal reúna-se com o fim específico de julgar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo” (Rcl n. 7.218-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 14.2.2011).



    8. Este Supremo Tribunal assentou: 



    “(...) a competência para julgar a ação direta de inconstitucionalidade é definida pela causa de pedir lançada na inicial. Em relação ao conflito da norma atacada com a Lei Máxima do Estado, impõe-se concluir pela competência do Tribunal de Justiça, pouco importando que o preceito questionado mostre-se como mera repetição de dispositivo, de adoção obrigatória, inserto na Carta da República. Precedentes: Reclamação nº 383/SP e Agravo Regimental na Reclamação nº 425, relatados pelos ministros Moreira Alves e Néri da Silveira, com acórdãos publicados nos Diários de Justiça de 21 de maio de 1993 e 22 de outubro de 1993, respectivamente” (RE n. 199.293, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 6.8.2004).



    O Supremo Tribunal Federal decidiu caber, em tese, recurso extraordinário contra o acórdão proferido por Tribunal de Justiça se os dispositivos da Constituição estadual forem de reprodução obrigatória de dispositivo da Constitucional da República. Assim, por exemplo:



    “É competente o Tribunal de Justiça (e não o Supremo Tribunal), para processar e julgar ação direta contra lei estadual contrastada com a norma da Constituição local, mesmo quando venha esta a consubstanciar mera reprodução de regra da Carta Federal, cabendo, em tese, recurso extraordinário de decisão que vier a ser proferida sobre a questão” (ADI n. 1.529-QO, Relator o Ministro Octávio Gallotti, Plenário, DJ 28.2.1997). 



    “Reclamação com fundamento na preservação da competência do Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade proposta perante Tribunal de Justiça na qual se impugna Lei municipal sob a alegação de ofensa a dispositivos constitucionais estaduais que reproduzem dispositivos constitucionais federais de observância obrigatória pelos Estados. Eficácia jurídica desses dispositivos constitucionais estaduais. Jurisdição constitucional dos Estados-membros. - Admissão da propositura da ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local, com possibilidade de recurso extraordinário se a interpretação da norma constitucional estadual, que reproduz a norma constitucional federal de observância obrigatória pelos Estados, contrariar o sentido e o alcance desta. Reclamação conhecida, mas julgada improcedente” (Rcl n. 383, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 21.5.1993).



    9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora